Tribunal: TJPA
Processo: 0834781-23.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834781-23.2020.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOACILDO PEDRO FIGUEIREDO DE CARVALHO, ROSILENE DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS. IRRESSIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO À VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. PLEITO DE REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. NÃO PROVIMENTO.
TEMA 1.076. PRECEDENTE VINCULANTE QUE IMPÕE A INADMISSIBILIDADE DO ARBITRAMENTO DA VERBA DE FORMA EQUITATIVA. IMPERIOSA A OBSERVÂNCIA DA REGRA DO § 2º DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0834781-23.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
BERLIM INCORPORADORA LTDA.
(ADV.
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179
)

APELADOS:
JOACILDO PEDRO FIGUEIREDO DE CARVALHO, ROSILENE DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO
(ADV. THIAGO JOSÉ DE SOUZA DOS SANTOS – OAB/PA 21.032),
BANCO BRADESCO S/A.
(ADV. WILSON SALES BELCHIOR, OAB/PA Nº 20.601-A)
E

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADO INVISTA FORNECEDORES MB
(ADV. THAÍS DE SOUZA FRANÇA, OAB/SP N° 311.978 E FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA, OAB/SP N° 132.649)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta por
BERLIM INCORPORADORA LTDA.
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que - nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS, em que litiga com
JOACILDO PEDRO FIGUEIREDO DE CARVALHO, ROSILENE DO SOCORRO ARAUJO DE CARVALHO
,
BANCO BRADESCO S/A. E

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL NÃO PADRONIZADO INVISTA FORNECEDORES MB –
julgou

parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando os efeitos da tutela de urgência concedida para reconhecer a obrigação das requeridas de promoverem a baixa da hipoteca do imóvel dos autores em caráter definitivo. Condeno as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência aos patronos do autor, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, discorre o apelante acerca da irresignação quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa, defendendo ser exorbitante e desproporcional frente à baixa complexidade da causa -
ação proposta teve o objetivo de realizar a baixa de hipoteca presente na unidade autônoma nº 1205, Torre Albatroz do Empreendimento Torre Dumont.

Acrescenta que, “
o valor da causa fixada em Petição Inicial (ID 9660419) foi de R$347.704,40 (trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e quatro reais e quarenta centavos). Assim, 10% do valor da causa corresponde a R$34.770,44 (trinta e quatro mil, setecentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos), valor esse muito desproporcional ao nível de complexidade da causa”,
pelo que entende devida sua redução por meio da apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC
.

Nesses termos, postula:

“Preliminarmente, o recebimento e processamento desta Apelação, para que seja CONHECIDA e determinar seu processamento em ambos os efeitos: DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO, eis que satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.009 e seguintes do CPC;

b) No mérito, DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar os termos da sentença proferida pelo juízo de origem no sentindo de reconhecer a sucumbência recíproca entre as requeridas, incorporadora e Banco, determinando, proporcionalmente, o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios devidos.

c) Reconhecer, ainda, que os honorários advocatícios fixados em sentença na proporção de 10% do valor da causa são desproporcionais ao nível de complexidade da ação, com a consequente minoração dos honorários advocatícios, em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, conforme fundamentação alhures”.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia dos autos,
em averiguar se o percentual fixado a título de honorários de sucumbência – qual seja: 10% sobre o valor da causa – se revela exacerbado e desproporcional, bem como se é possível aplicar a equidade para sua fixação, tudo com vistas a permitir sua redução, ante o entendimento de que a causa possui baixa complexidade.

Pois bem.

Assento, de plano, conforme será esclarecido a seguir, que inexistem razões para a reforma da sentença recorrida, como passo a demonstrar.

Rememoro que, o Código de Processo Civil de 1973, dispunha a respeito da fixação da verba sucumbencial:

“Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
(Redação dada pela Lei nº 6.355, de 1976)
.

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a)

O grau de zelo do profissional;

b)

O lugar da prestação do serviço;

c)

A natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º

Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
.

Impende, traçar as distinções acerca do arbitramento dos honorários entre o Código de Processo Civil de 1973 e o Código Processual de 2015, sendo que no Códex antigo cogitava de arbitramento por equidade ser relativo à verba advocatícia nas execuções em geral (art. 20, § 4º, CPC/1973),
critério este abolido pelo atual Código
,
que prevê seu importe de forma fixa, qual seja, dez por cento do débito.

Em outras palavras, o atual código admite apenas a fixação dos honorários por equidade, nos estritos termos do § 8º, do art. 85 do CPC, o que à evidência não é a hipótese dos autos,
verbis
:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Esclareço ainda que, sob a
égide do CPC/1973 a inexistência de condenação permitia ao juiz fixar o valor dos honorários
sem qualquer parâmetro,
apenas atendendo aos critérios das alíneas do art. 20, § 3º,
possibilitando a fixação aquém do patamar mínimo de 10%
.
Contudo, no atual codex o magistrado está adstrito à norma do art. 85, § 2º do CPC/15:

“§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Partindo dessa premissa, observa-se que no caso em apreço, o d. Juízo fixou a verba honorária no patamar mínimo, o que se revela escorreito e não merece reparo.

Corroborando a mesma
ratio decidendi
ora exposto, salutar destacar a ementa do julgamento do
REsp nº 1746072, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, da Corte Cidadã, ocasião em que demonstra as alterações quanto à fixação da verba honorária,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015
, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2.
Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º);
b
) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso,
o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido
, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1)
que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III)
do valor atualizado da causa
; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido”.
(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019).

De igual forma, entendo acertada a r. sentença, no tocante à aplicação do patamar dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, seja porque em observância ao preceito legal, seja em face de ser utilizado nas demandas que envolvem o pleito de baixa da hipoteca como valor da causa o valor do bem constrito.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA - QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO -
BAIXA DA HIPOTECA - VALOR DA CAUSA - VALOR DO BEM CONSTRITO
- LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
O valor da causa deve corresponder ao valor do bem constrito, vez que o objetivo da ação é o desembaraço daquele bem.
Versando a pretensão inicial na desconstituição da hipoteca firmada pela incorporadora em favor do agente financeiro, evidente a legitimidade passiva deste, vez que os efeitos da decisão irão incidir em sua esfera jurídica. Havendo a quitação integral da unidade imobiliária, deve ser promovida a baixa da hipoteca que grava o bem, consoante estabelece a Súmula 308 do STJ que "A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel". O fato de não ter sido baixada a hipoteca sobre o imóvel adquirido não ocasiona, por si só, danos morais, vez que o mero descumprimento contratual não ocasiona abalos extrapatrimoniais ao contratante.
(TJMG - AC: 10000200437168001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 04/06/2020).

Imperioso ressaltar ainda,
a tese fixada no
Tema repetitivo nº 1.076
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, que se aplica ao caso dos autos:

“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No mesmo sentido, manifesta-se a jurisprudência pátria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2º DO CPC. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. EXISTÊNCIA. TEMA Nº. 1.076 DO STJ. ATUALIZAÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Conforme o Tema nº. 1.076 do STJ, “...
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
ou (b) o valor da causa for muito baixo
;
2. Resta claro e razoável o valor atribuído à causa, portanto, impõe-se que os honorários advocatícios sejam fixados em percentual sobre aquele valor, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; 3. Recurso conhecido e provido”.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0861326-04.2018.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/08/2023). Grifo nosso.

----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DA HIPÓTECA. SÚMULA 308 DO STJ. INCIDÊNCIA. IMÓVEL COMERCIAL. SOLIDARIEDADE. CREDOR HIPOTECÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula 308 do STJ orienta que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, referido enunciado não se aplica a imóvel com destinação comercial. 2. Todavia, existindo no contrato firmado entre as partes cláusula expressa na qual a Construtora assume a obrigação de requerer o cancelamento da hipoteca após a quitação do preço, tal disposição deve prevalecer para todos os efeitos. 3. As alegações de que o contrato entabulado entre a Construtora e o Banco tem regulação nas Leis n. 10.931/04 e n. 4.591/64 e Resolução do Bacen n. 4.676/2018, e que a baixa da hipoteca está condicionada ao pagamento do VMD - Valor Mínimo de Desligamento, não obstam a retirada do referido gravame, porquanto tais disposições não podem ser impostas ao consumidor, adquirente da unidade. 4. Diante da prova inequívoca de que houve a quitação do valor do imóvel, deve ser assegurado aos adquirentes o direito ao cancelamento da hipoteca incidente sobre o bem. 5. Há solidariedade do Banco na hipótese em que se discute o dever de baixa de gravame oriundo de relação jurídica entre ele e a Construtora, pendente sobre o registro de imóvel devidamente quitado pelo consumidor, porquanto tal medida pressupõe a atuação de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo. 6. O acolhimento do pedido autoral com o reconhecimento da obrigação de fazer devida por ambos os réus na demanda atrai a incidência do princípio da sucumbência, não havendo como se aplicar o princípio da causalidade. 7.
Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2º, do CPC, qual seja o valor da causa, os honorários advocatícios não devem ser fixados com fundamento na equidade, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2º, do CPC.
8. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise.
Tema 1076 do c. STJ. 9. Verificada a baixa complexidade da causa e a curta duração da demanda, os honorários devem ser arbitrados no patamar mínimo, em consonância com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.
10. Apelação não provida.
(TJDF 07280291520218070001 1432688, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/06/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022). Grifei.

-
---------------------------------------------------------------------------

"APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA E ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCONFORMISMO DO PATRONO DA AUTOR. ACOLHIMENTO PARCIAL. Honorários fixados por equidade em R$ 6.000,00. Pretensão de fixação dos honorários com base no valor da causa (R$ 291.532,80), observados os limites do art. 85, § 2º do CPC. Acolhimento parcial do inconformismo. Incidência da tese definida no julgamento de Recurso Repetitivo do STJ. Tema 1.076.
Precedente vinculante que impõe a inadmissibilidade do arbitramento da verba de forma equitativa
(art. 85, § 8º do CPC). Proveito econômico da demanda que não se confunde com o valor do contrato ou do imóvel. Fixação da verba honorária segue critérios próprios e objetivos, recaindo sobre o valor da causa somente quando imensuráveis o valor da condenação ou do proveito econômico. Controvérsia fundada no cancelamento da hipoteca, inexistindo discussão acerca do pagamento do preço total do imóvel.
Valor dos honorários que deve observar o valor da dívida de hipoteca (R$ 172.535,21), valor esse anotado na certidão expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis, referente à averbação do cancelamento da hipoteca. Caso em que a baixa complexidade da causa recomenda o arbitramento dos honorários advocatícios com base no percentual mínimo, ou seja, 10% do referido valor.
Precedente deste Tribunal. Sentença reformada neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (v. 39367).
(TJSP - AC: 10267939520208260506 SP 1026793-95.2020.8.26.0506, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 12/07/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022) Destaquei.

Por derradeiro, no tocante ao pleito de reconhecimento da “
sucumbência recíproca entre as requeridas, incorporadora e Banco, determinando, proporcionalmente, o pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios devidos”,
esclareço que a r. sentença
foi expressa
ao reconhecer a responsabilidade
solidária
entre a incorporadora/construtora e o agente financeiro, veja-se: “
Tendo em vista que a obrigação de promover a retirada da hipoteca é atribuível tanto a incorporadora/construtora, quanto ao agente financeiro,
reconheço a SOLIDARIEDADE das requeridas em relação à obrigação de fazer, e, ainda ao pagamento das despesas de sucumbência
”,
razão pela qual também não merece procedência seu pedido
.

Isto posto,
conheço do presente recurso e nego-lhe provimento
,
para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/05/2024